Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-35.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000992-35.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENILDA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIO DO FUNDEF. RATEIO ENTRE PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
SENTENÇA M
AN
TIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por professora municipal em face do Município de Rio Real, requerendo o rateio de 60% dos valores recebidos pelo ente municipal a título de diferenças do FUNDEF, por meio do precatório nº 0208458-44.2019.4.01.9198.

2. Sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Real julgou improcedente o pedido autoral.

3. Recurso de apelação interposto pela parte autora, alegando a incidência retroativa do art. 5º e parágrafo único da EC 114/2021 e a necessidade de revisão da decisão com base no julgamento da ADPF 528 pelo STF.

4. O Município de Rio Real renunciou ao prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante tem direito ao rateio dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF, recebidos antes da vigência da EC 114/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) vincula a Administração Pública, impedindo-a de realizar pagamentos sem expressa previsão legal.

7. O Acórdão TCU 1.824/2017 estabeleceu a impossibilidade de utilização dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais do magistério, entendimento validado pelo STF no julgamento da ADPF 528.

8. O STF reconheceu a constitucionalidade do referido acórdão, consolidando a impossibilidade de rateio dos valores recebidos antes da EC 114/2021.

9. A Emenda Constitucional 114/2021 não possui efeitos retroativos, sendo aplicável apenas aos precatórios expedidos após sua promulgação.

10. O entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e de outros tribunais superiores alinha-se à tese firmada pelo STF, reafirmando a impossibilidade do rateio dos valores recebidos antes da EC 114/2021.

11. Precedentes jurisprudenciais confirmam o posicionamento adotado no julgamento do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Tese de julgamento: "Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF, recebidos por entes municipais antes da vigência da EC 114/2021, não podem ser objeto de rateio entre os profissionais do magistério, em razão da ausência de permissivo legal e da vedação imposta pelo TCU, validada pelo STF na ADPF 528."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000992-35.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante
GENILDA DA SILVA ALVES
e como apelada
MUNICIPIO DE RIO REAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .